Tribunal: TJMT
Processo: 0002022-65.2014.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002022-65.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GUSTAVO SILVINO FERREIRA - CPF: 947.663.041-87 (APELANTE), ANA ANGELICA ALVES COELHO - CPF: 977.959.251-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), EUNICE AKI SOMA - CPF: 011.613.991-94 (VÍTIMA), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), G A S M (VÍTIMA), N. Y. S. M. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002022-65.2014.8.11.0064

APELANTE: GUSTAVO SILVINO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REFUTADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES – MÉRITO – AFASTAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DELA EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA –
AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – INVIABILIDADE – PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA – FIXAÇÃO CUMULATIVA E OBRIGATÓRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO AO TRABALHO – NÃO OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Tendo a distribuição e julgamento do processo seguido os termos da Resolução n. 12/2017-TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não há se falar em nulidade por incompetência do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

A impossibilidade financeira do agente não possui o condão de afastar a pena pecuniária,
“pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador”
(STJ, HC no 298.188/RS - Relator: Ministro Gurgel de Faria - 16.4.2015).

Evidenciada a desproporcionalidade da multa estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar equilíbrio com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

De acordo com o preceito secundário contido no artigo 306 do CTB, a suspensão do direito de conduzir veículo automotor é pena prevista a ser aplicada de forma cumulativa com a sanção privativa de liberdade, competindo ao magistrado impô-la, de forma obrigatória, dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 293 do mesmo diploma legal.

O STF reconheceu a constitucionalidade da suspensão do direito de dirigir até mesmo de motorista profissional, fundamentando que tal penalidade
“não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica”
(RE 607107, Repercussão Geral, 14-04-2020).

Não há se falar na ocorrência do
bis in idem
sob a alegação de já ter sofrido a penalidade no início do processo [multa e frequência em curso de reciclagem], pois elas não guardam nenhuma relação com a pena acessória contestada, já que se tratavam de condições impostas na proposta de suspensão condicional do processo, cujo benefício o réu aceitou, porém descumpriu, o que levou à correta revogação e prosseguimento do feito.

A condenação ao pagamento das custas processuais é decorrência lógica do julgamento da ação penal [art. 804 do CPP], cabendo ao juízo da execução aferir a real situação financeira do agente, podendo, a depender da situação, suspender o adimplemento, ou até mesmo dispensá-lo.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Gustavo Silvino Ferreira,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis,
que o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção, no regime aberto, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática dos crimes de fuga do local do acidente e embriaguez ao volante (artigos 305 e 306, § 1o, I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro).

Em suas razões, aduz o apelante, preliminarmente, a nulidade do processo, em razão da incompetência do juízo sentenciante, ao argumento de que o feito não tramitou perante uma Vara Especializada de Delitos de Trânsito ou, na ausência dela, perante o Juizado Especial Criminal, conforme determina o art. 22 da Lei n. 11.697/2008. Ainda em sede preliminar, requer a nulidade da decisão que recebeu a denúncia, uma vez que, como estava cumprindo rigorosamente as medidas impostas, não haviam razões para que o benefício da suspensão condicional do processo fosse revogado.

No mérito, postula: a) o afastamento da pena de multa; b) a exclusão da pena acessória de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação; e c) a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, em razão de sua condição de hipossuficiente.

Tanto o Ministério Público Estadual como a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestaram pelo parcial provimento do apelo,
“unicamente para o fim de reduzir a quantidade de dias-multa”
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE

Sustenta o apelante a nulidade do processo em razão da alegada incompetência do juízo
a quo
, ao argumento de que a presente ação penal não tramitou perante uma Vara Especializada de Delitos de Trânsito ou, na ausência dela, perante o Juizado Especial Criminal, descumprindo, assim, a determinação contida no artigo 22 da Lei n. 11.697/2008.

Não procede a preliminar brandida.

A lei invocada pelo recorrente para suscitar a incompetência se trata, na verdade, da Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios,
não contemplando o Estado de Mato Grosso
.

É certo que, para fins de fixação da
competência

pela natureza da infração
, o Código de Processo Penal, no artigo 74, determina que ela “
será regulada pelas leis de organização judiciária
, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri”
.

Neste viés, consoante dispõe a
Resolução n. 12/2017-TP
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – que redefiniu a competência das varas cíveis e criminais da Comarca de Rondonópolis –, a competência para julgar feitos relativos a delitos de trânsito – que antes era da 1a Vara Criminal (Resolução n. 11/2017-TP) – foi redistribuída entre a
2a e 3a Vara Criminal
, conforme, inclusive, foi certificado nos autos (p. 33-34 – id. 98483959).

Logo, não há se falar em nulidade do processo por incompetência do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

A defesa argui nulidade da decisão que recebeu a denúncia, sob o argumento de que inexistiam razões para a revogação do benefício da suspensão condicional do processo, já que o réu vinha cumprindo todas as obrigações assumidas, só não dando continuidade em razão da demora do Judiciário nas expedições das cartas precatórias.

A preliminar também não pode ser acatada.

De proêmio, é imperioso salientar que a decisão de recebimento da denúncia é aquela que inaugura a ação penal e, portanto, ocorre em momento anterior a que concedeu o Sursi Processual ao réu, assim como a que o revogou.

Dessa forma, o fato de o réu ter descumprido as condições da suspensão condicional do processo, acarretando a revogação do benefício, não tem o condão de anular a decisão de recebimento da denúncia, cujos critérios dizem respeito ao juízo de admissibilidade da própria acusação.

Logo, o inconformismo do recorrente se refere à decisão que revogou o Sursi Processual e deu prosseguimento ao feito, e não à decisão de recebimento da exordial acusatória, razão pela qual deveria ter sido alvo de recurso próprio naquela oportunidade, o que não ocorreu.

De todo modo, a revogação da suspensão condicional do processo não foi assentada pura e simplesmente em razão do atraso nas cartas precatórias expedidas – visando intimar o acusado para dar continuidade nas obrigações assumidas –, mas sim por conta do cometimento de novos crimes durante o período de prova, constatados em duas ações penais em seu desfavor, oriundas das Comarcas de Marmeleiro/PR e Amperê/PR, consoante bem salientou o juízo
a quo
(p. 85-86 – id. 98483959).

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve ao afastamento da pena de multa, exclusão da pena acessória de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, e isenção do pagamento das custas e despesas processuais, em razão de sua condição de hipossuficiente.

No que tange ao pleito de afastamento da pena pecuniária,
sem razão o apelante, notadamente porque
a impossibilidade financeira do agente não possui o condão de excluí-la,
“pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador”
(STJ, HC no 298.188/RS - Relator: Ministro Gurgel de Faria - 16.4.2015).

Todavia,
no que concerne à sua redução, melhor sorte assiste ao recorrente, porquanto o juízo, sem a necessária fundamentação, a fixou em
40 (quarenta) dias-multa
.

É cediço que a pena de multa deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Para melhor fundamentar este capítulo, valho-me dos ensinamentos de Cezar Roberto Bitencourt, que, em sua obra Código Penal Comentado, discorre de forma pormenorizada acerca da metodologia de cálculo a ser aplicada pelo juízo criminal:

“O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três:
1a operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360.
Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença
; 2a operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]
”
(Código Penal Comentado, 7a edição, São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253)
.

Destaque-se, em reforço, que há precedente desta Câmara, reduzindo o número de dias-multa fixada pelo juízo de origem,
“fazendo com que esta
[pena de multa]
guarde proporcionalidade com a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada
” (cf. TJMT, Ap. 9648/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 06/02/2015).

Desse modo, guardando proporcionalidade com a reprimenda definitiva aplicada ao recorrente – 6 (seis) meses de detenção –, reduzo a sua pena de multa para o mínimo legal de
10 (dez) dias-multa
.

No tocante ao afastamento da permissão de dirigir, de acordo com o preceito secundário contido no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a suspensão imediata do direito de conduzir veículo automotor é pena prevista a ser aplicada de
forma cumulativa
com a sanção privativa de liberdade, competindo ao magistrado impô-la,
de forma obrigatória
, dentro dos limites estabelecidos pelo art. 293 do mesmo diploma legal.

Nesse sentido:

“Inviável a exclusão da penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, quando esta encontra-se prevista no preceito secundário da norma, como pena cumulativa e não alternativa”
(TJMT, N.U 0002398-59.2013.8.11.0008, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 08/07/2020).

“Nos termos do art. 306 do CTB, a aplicação da pena acessória de suspensão do direito de dirigir é cumulativa e obrigatória à pena de detenção, não havendo nenhuma ressalva na lei que permita, caso a caso, a supressão”
(TJMT, AP 0008740-73.2017.8.11.0064, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 10/12/2019).

As circunstâncias de o apelante ser
“motorista de carreta e precisar da habilitação para trabalhar”
não constituem exceção à aplicabilidade da sanção acessória.

O STF, inclusive, reconheceu a constitucionalidade da suspensão do direito de dirigir até mesmo de motorista profissional, fundamentando que tal penalidade
“não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica”
(RE 607107, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2020, REPERCUSSÃO GERAL, PUBLIC 14-04-2020).

Assim sendo, conclui-se que a suspensão do referido direito é prevista como sanção obrigatória para o apenamento do delito em tela, não se tratando de mera faculdade do julgador.

De igual modo, não merece reparo o “quantum” fixado para a penalidade – 2 (dois) meses –, já que foi estabelecido em patamar inferior à reprimenda privativa de liberdade, beneficiando o recorrente.

Depois,
não há se falar na ocorrência do
bis in idem
sob a alegação de já ter sofrido a penalidade no início do processo [multa e frequência em curso de reciclagem], pois elas não guardam nenhuma relação com a pena acessória contestada, já que se tratavam de condições impostas na proposta de suspensão condicional do processo, cujo benefício o réu aceitou, porém descumpriu, o que levou à correta revogação e prosseguimento do feito.

Por fim,
no que tange à pretendida isenção do pagamento de custas processuais, motivada na hipossuficiência do agente, convém salientar que sua análise deverá ficar a cargo do juízo da Execução Penal, porquanto é o momento adequado para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação, conforme entendimento jurisprudencial do STJ e deste Tribunal:

“Não há se falar em isenção das custas judiciais, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, porquanto o art. 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas. No entanto, é possível a suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do que disciplina o art. 12 da Lei n.o 1.060/1950, devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo Juízo das Execuções [...]”
(STJ, HC no 224.414/MG – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze – 2.10.2012).

“APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
–
CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
–
PEDIDO DE ISENÇÃO POR SER O RÉU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – INVIABILIDADE – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

“O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei". (AgInt no AREsp 982.334/MG). A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais”
(Ap 114246/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017).

Diante do exposto, em
consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo apenas para diminuir a pena pecuniária estabelecida, readequando-a para
10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021